Tribunal: TJSP
Processo: 0038276-93.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação indenizatória julgada improcedente. Sentença que entendeu que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, por ter atravessado a via fora da faixa de pedestres. Apelação manejada pela autora. EXAME: versões do condutor do veículo e da testemunha, sustentandas pelas fotografias, que permitem concluir que o automóvel estava parado quando a autora fez a

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação indenizatória julgada improcedente. Sentença que entendeu que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, por ter atravessado a via fora da faixa de pedestres. Apelação manejada pela autora. EXAME: versões do condutor do veículo e da testemunha, sustentandas pelas fotografias, que permitem concluir que o automóvel estava parado quando a autora fez a travessia fora da faixa de pedestres. Violação do artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro. Pedestres que sempre devem realizar a travessia na faixa de pedestres. Condutor, todavia, que não se atentou ao fluxo de pedestres ao sair do ponto de ônibus. Inteligência dos artigos 29, §2o, 214 e 217 do Código de Trânsito Brasileiro. Culpa concorrente vislumbrada. Pensão vitalícia afastada. Autora que era aposentada por idade no momento dos fatos, não exercendo ou não tendo perspectiva de exercer atividade laborativa. Danos materiais não comprovados. Recibos que não demonstram conexão com os danos decorrentes do acidente. Convênio médico que também não deve ser arcado pela ré, vez que iria custear o tratamento de doenças e problemas dissociados do acidente automobilístico. Danos estéticos vislumbrados. Amputação de membro (perna) que consiste em sequela duradoura e que causou abalo físico e psíquico à autora. Indenização fixada em R$30.000,00. Danos morais "in re ipsa". Autora que ficou internada e posteriormente teve sua perna amputada. Indenização que se mede de acordo com a extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil. Indenização fixada em R$80.000,00. Sentença reformada. Readequação dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.